Tribunal: TJDFT
Processo: 0001085-35.2017.8.07.0008
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0001085-35.2017.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA ANTONIA RAMOS APELADO: OLIVIO ZENCKNER, SHIRLEY DA SILVA ZENCKNER, ANA MARIA MAULAZ LACERDA, ELAINE MAGNA SOARES ARGOLO PEREIRA, SARA JOFFILY, LIEGE LEMOS DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por MARIA ANTONIA RAMOS contra sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Paranoá (Id 53163949) que, em ação de usucapião movida por OLIVIO ZENCKNER e SHIRLEY DA SILVA ZENCKNER, acolheu a pretensão inicial para declarar a aquisição da propriedade da gleba de terras de 3,8583ha destacada do Quinhão 10, Chácaras Bandeiras, Sobradinho dos Melos, Paranoá-DF, correspondente à área remanescente da matrícula no 67550 do Cartório do 2o Registro de Imóveis de Brasília-DF, conforme mapa e memorial descritivo de ID 96553570 e ID 96553571, fazendo-o com fulcro no art. 1.238 do Código Civil de 2002. A ré foi condenada a pagar as custas e os honorários da parte contrária, estes fixados no valor de 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante da não comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, foi oportunizado à ré apelante recolher, em dobro, as custas recursais, sob pena de deserção (Id 54561267). Conforme certificado no Id 55313069, decorreu o prazo sem manifestação da ré apelante. É o relato do essencial. Decido. Sabe-se que o recolhimento do preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso devendo ser comprovado no ato de sua interposição, ou, na sua ausência, recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento, nos termos do artigo 932, III e parágrafo único c/c artigo 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil. A ré apelante foi intimada para efetuar o recolhimento do preparo, em dobro, diante da ausência de comprovação no ato da interposição do recurso (Id 54561267), deixando transcorrer “in albis” o prazo para tal mister (ID 55313069). Nesse contexto, a decretação da deserção, e, por decorrência, o não conhecimento da apelação interposta é medida que se impõe. Sobre tema, colha-se o entendimento do colendo STJ e deste egrégio TJDFT: “TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. IRREGULARIDADE. ART. 1.007, § 4o, DO CPC. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. INADMISSIBILIDADE. DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS. PREVISÃO EM LEI ESTADUAL. INAPLICABILIDADE AO STJ. 1. Uma vez deferido prazo para regularização do preparo, o não atendimento da providência prevista no art. 1.007, § 4o, do CPC caracteriza a deserção do recurso. 2. Caso concreto em que, nada obstante deferido prazo para regularização do preparo, a parte agravante, embora regularmente intimada, não providenciou o seu recolhimento em dobro. 3. [...]. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.405.304/MT, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023) – grifo nosso “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. COMPROVANTE DO RECOLHIMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO DO QUE DISPÕE O ART. 1.007, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. 1. [...]. 3. Registra-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os recursos interpostos para esta Corte devem estar acompanhados das guias de recolhimento devidamente preenchidas, além dos respectivos comprovantes de pagamento, ambos de forma visível e legível, sob pena de deserção. 4. A parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício, não regularizou. Consoante o entendimento desta Corte, oportunizada à parte a regularização do preparo com o recolhimento em dobro das custas judiciais nos termos do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015; havendo o descumprimento de tal determinação, ocorrerá a deserção do recurso. 5. [...]. 7. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 2.408.713/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 18/12/2023) – grifo nosso “PROCESSUAL CIVIL. PREPARO IRREGULAR. CONCEDIDA OPORTUNIDADE PARA REGULARIZAÇÃO. § 4o DO ART. 1.007 DO CPC. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESERÇÃO. 1. A jurisprudência do STJ, à luz do expressamente previsto no art. 1.007, § 4o, do CPC, já reiteradamente assentou ser necessária a comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, de modo que a posterior comprovação só afasta a deserção se recolhida em dobro. [...] Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 2.253.013/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023) – grifo nosso “APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE PREPARO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. ARTIGO 1.007, § 4o, CPC. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DO VALOR FIRMADO EM ACORDO HOMOLOGADO ENTRE AS PARTES EM 2015. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CONDICIONADO AO PEDIDO DA PARTE EXEQUENTE. ARTIGO 529 DO CPC. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. OCORRÊNCIA. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apesar de regularmente intimada, a apelante/autora deixou de comprovar o recolhimento em dobro do preparo do recurso. Conforme preconiza o artigo 1.007, § 4o, do CPC, a omissão da autora implica, necessariamente, a deserção do recurso. 2. [...]. 6. Recurso da autora não conhecido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido para retirar a determinação de desconto em folha de pagamento, bem como para fixar a verba honorária em 68,2% para a parte apelante/réu e 31,8% para a parte apelada/autora.” (Acórdão 1794141, 07124937920228070016, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 13/12/2023) – grifo nosso “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. JUNTADA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO ERRADO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA. DESERÇÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil - CPC prevê a exigência de comprovação imediata do preparo no ato de interposição do recurso. A redação do referido dispositivo deixa claro que não basta o recolhimento prévio do preparo, é necessária também sua comprovação no ato de interposição do recurso. 2. O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, do CPC). 3. Não comprovado o preparo, de modo regular e tempestivo, mesmo que ele tenha sido efetivamente recolhido, o recurso será considerado deserto. O saneamento do vício só ocorre se efetuado o recolhimento em dobro. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. No caso, embora intimada para recolher o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, a apelante se limitou a juntar o comprovante de pagamento realizado de forma simples. Dessa forma, inevitável o reconhecimento da deserção da apelação. 5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.” (Acórdão 1775620, 07356892620228070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 9/11/2023) – grifo nosso “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. CONCESSÃO DE OPORTUNIDADE PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO PELO RECORRENTE. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não havendo o recolhimento do preparo recursal no ato da interposição do recurso, o CPC determina a intimação do recorrente, por meio de seu advogado, a realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, do CPC). Não havendo a regularização do preparo recursal pelo recorrente, apesar da ciência inequívoca quanto à oportunidade que lhe foi concedida para a adoção da referida providência, a apelação cível interposta é deserta e, portanto, não deve ser conhecida. 2. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1766190, 07271284720218070001, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 16/10/2023) – grifo nosso Ante o exposto, com apoio no artigo 932, III c/c o artigo 1.007, “caput” e § 4o, do CPC; e artigo 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso, porquanto manifestamente inadmissível, diante da deserção. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa. P. I. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator